Tribunal: STJ
Processo: 0189742-07.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842306 - RJ (2025/0023741-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEARQ CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL DE OLIVEIRA MIRILLI - RJ140628
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
ARBITRAL. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
o, § 2o, DA
REGRA KOMPETENZ-KOMPETENZ.
ART. 4
LEI 9.307/96.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão enfrenta,
art. 1.022
com fundamentação suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. Indemonstrada patologia evidente da cláusula compromissória,
prevalece a competência do Juízo arbitral para decidir sobre existência,
validade e eficácia da convenção de arbitragem.
3. Afastada a incidência do CDC em razão da natureza do negócio
celebrado e do perfil dos contratantes, não prospera a invocação dos
arts. 51 e 53 do CDC.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52437967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d36f32-335c-48cb-8551-055878166c17

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52437967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:04:11
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 22d36f32-335c-48cb-8551-055878166c17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842306 - RJ (2025/0023741-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ENGEARQ CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: MIGUEL DE OLIVEIRA MIRILLI - RJ140628
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
INAPLICABILIDADE DO CDC. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
ARBITRAL. VALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
o, § 2o, DA
REGRA KOMPETENZ-KOMPETENZ.
ART. 4
LEI 9.307/96.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o acórdão enfrenta,
art. 1.022
com fundamentação suficiente, os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. Indemonstrada patologia evidente da cláusula compromissória,
prevalece a competência do Juízo arbitral para decidir sobre existência,
validade e eficácia da convenção de arbitragem.
3. Afastada a incidência do CDC em razão da natureza do negócio
celebrado e do perfil dos contratantes, não prospera a invocação dos
arts. 51 e 53 do CDC.
4. Agravo conhecido e recurso especial não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ENGEARQ CONSTRUÇÕES LTDA.
(ENGEARQ) contra a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso
III, alíneas
e , da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do
a
c
Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls. 706-716):
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE
CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação em que pretende a
parte autora a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e a
restituição das quantias pagas, em razão do atraso na entrega da
unidade. 2. Sentença que acolheu a preliminar de incompetência do
juízo. 3. O pacto celebrado pelas partes estabelece compromisso
arbitral, conforme cláusula 17. 4. De fato, o artigo 51, VII, do CDC
estabelece como nula de pleno direito a imposição de arbitragem nos
contratos de fornecimento de produtos e serviços, tal como pode ocorrer
nos contratos de adesão. 5. No entanto, o presente caso não se trata de
relação de consumo, de modo que a avença não está sujeita às regras
do CDC, mas sim às normas de Direito Civil. 6. De certo que a
jurisprudência vem mitigando a teoria finalista ou subjetiva (artigo 2o, do
CDC), ao adotar a teoria finalista aprofundada, que ensina ainda que não
seja o adquirente o destinatário final do produto ou serviço, é equiparado
ao consumidor por se encontrar em situação de vulnerabilidade técnica,
jurídica e fática em relação ao fornecedor. 7. Parte autora que é
sociedade empresária, porquanto goza de plena capacidade volitiva e
pertence, assim como a ré, ao ramo do mercado imobiliário, fornecendo
serviços de engenharia e construção. 8. Desse modo, a ora apelante
possui expertise sobre o objeto do contrato, o que afasta a
vulnerabilidade inerente à figura do consumidor. Precedentes do Eg. STJ
e deste Tribunal. 9. Quanto à discussão acerca de eventual inexistência
de concordância expressa por meio de termo anexado à avença,
conforme exige o artigo 4o, §2o, da Lei de Arbitragem, no 9.307/96, a
questão deverá ser analisada no âmbito do juízo arbitral. 10.
Manutenção da R. Sentença que declarou a incompetência do juízo. 11.
Recurso desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 733-736).
Nas razões do recurso especial, ENGEARQ alegou que o acórdão recorrido:
violou o
§ 1o, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional ao não
(1)
art. 1.022,
enfrentar obscuridades apontadas nos embargos de declaração;
afrontou o
o, §
(2)
art. 4
2o, da
havendo dissídio jurisprudencial quanto a competência do Judiciário
Lei 9.307/96,
para reconhecer “cláusula arbitral patológica” também em contratos de adesão não
consumeristas; e
violou os arts. 51, I, II e IV, e 53 do CDC, sustentando relação de
(3)
consumo e renúncia tácita à arbitragem pela propositura da ação (e-STJ, fls. 738-747).
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 776-788), sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 789-796), ensejando a interposição do presente agravo (e-
STJ, fls. 808-820) e subsequente contraminuta (e-STJ, fls. 824-836).
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Alegada violação do
§ 1o, do CPC
art. 1.022,

O acórdão recorrido examinou, de forma suficiente, os pontos necessários ao
deslinde da controvérsia, notadamente:
a inexistência de relação de consumo e a
(i)
adoção do regime de Direito Civil, diante da natureza empresarial da autora, com
expertise no mercado imobiliário; e
incidência da regra de competência quanto às
(ii)
questões de existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, concluindo
pela competência do Juízo arbitral para aferir a concordância expressa prevista no art. 4
o, § 2o, da Lei 9.307/96.
E como se sabe, trata-se de posicionamento firme nesta Corte que não se
caracteriza afronta ao
do CPC quando a Corte local pronuncia-se, de forma
art. 1.022
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE.
PEQUENA
PROPRIEDADE
RURAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta. [...]
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.165.113/TO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Ainda:

Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
[...] Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de
origem não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
A falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido impede o
conhecimento da matéria em sede especial, por ausência de
prequestionamento. 3. A reavaliação de elementos fático-probatórios é
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. A
inversão total do ônus da prova deve ocorrer antes da etapa instrutória,
podendo ser determinada em sede liminar."
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 2.846.049/AM,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025)

(2) Dissídio jurisprudencial

Afastou-se no Tribunal fluminense o regime do CDC, reconhecendo-se a
primazia do Juízo arbitral para decidir sobre a própria competência e validade/eficácia da
cláusula compromissória. Também se pontuou que eventual discussão sobre a forma da
concordância exigida pelo
o, § 2o, da
deve ser submetida ao árbitro,
art. 4
Lei 9.307/96
competente para tanto.
Acompanhou o entendimento prevalente:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. ALCANCE. PRINCÍPIO
COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 08/10/2014.
Recursos especiais interpostos em
e
atribuídos
18/05/2015
19/05/2015,
a esse Gabinete em 08/09/2016.
2. O propósito recursal consiste em determinar se o Poder Judiciário
pode se manifestar acerca do alcance de cláusula compromissória de
forma prévia ao próprio Tribunal Arbitral.
3. A convenção de arbitragem prevista contratualmente afasta a
jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as
questões decorrentes do contrato, além da própria existência, validade e
eficácia da cláusula compromissória.
4. Admitir que a decisão de Tribunal Arbitral formado para a resolução de
outro litígio cumpra a necessidade de manifestação prévia dos árbitros
seria uma verdadeira ofensa ao princípio da competência-competência
[...].
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.656.643/RJ,
julgado em
DJe de
9/4/2019,
12/4/2019)

Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

Tal entendimento está em linha com a jurisprudência desta Corte, segundo a
qual somente quando “clara e prontamente” perceptível a patologia da cláusula
compromissória se afasta a competência arbitral. Na hipótese, aquele fato não foi
reconhecido nas instâncias ordinárias, tendo o próprio acórdão destacado a capacitação
técnica e a paridade negocial da autora, o que afasta,
, a excepcionalidade.
prima facie
Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ARBITRAGEM.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGATIVA.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MOLDURA
FÁTICA.
DELINEAMENTO.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NAO
OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PATOLÓGICA. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA,
VALIDADE E EFICÁCIA. ALCANCE SUBJETIVO. EXTENSÃO
OBJETIVA.
CLÁUSULA
ARBITRAL.
REGRA
KOMPETENZ-
KOMPETENZ. APLICAÇÃO. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 5. Somente em hipóteses excepcionais, e quando possível verificar
clara e prontamente a patologia da cláusula compromissória, é possível
afastar a competência do Juízo arbitral.
6. A existência, validade e eficácia da cláusula arbitral, assim como seu
alcance subjetivo e extensão objetiva, devem ser analisadas pelo
Tribunal Arbitral. Aplicação da regra Kompetenz-Kompetenz [...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.045.629/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023)

De qualquer sorte, não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a
indicação de julgados alicerçados em peculiaridades de caso concreto. Inexiste, na
hipótese, cotejo analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins de estabilização.
A esse respeito:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE AFETAÇÃO PARA JULGAMENTO
NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE SAÚDE
SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20, I, DA
. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
o DA
LEI 9.961/2000)
ART. 3
RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com base
nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais em
sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois não
houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos dos
arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e jurídica,
motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo de
admissibilidade [...].
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
REsp n. 1.872.241/PE,
Seção, julgado em
DJe de
23/11/2022,
14/12/2022)

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo cotejo
analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio.
Nesse particular:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
SÚMULA
No
284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
RAZÕES
SÚMULA No 282/STF.
DISSOCIADAS.

FUNDAMENTAÇÃO

SÚMULA
No
284/STF.
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu
na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos
votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.781.129/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não foram
observados os requisitos formais exigidos ao desiderato.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no
§ 4o, do Código
art. 1.043,
de Processo Civil de 2015 e no
§ 4o, do Regimento Interno do
art. 266,
Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor do
acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do
do CPC de 2015.
art. 932
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito
EAREsp n. 2.511.435/SP,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
17/6/2025)

(3) Da alegada violação dos arts. 51, I, II e IV, e 53, ambos do CDC

Com propriedade, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC,
enfatizando que a autora é sociedade empresária do ramo imobiliário, com plena
capacidade volitiva e expertise sobre o objeto contratual. Também rejeitou a tese de
vulnerabilidade diante da assimetria inexistente no caso concreto, de modo que a
invocação aos sobreditos dispositivos mostra-se imprópria ao contexto definido pelas
instâncias ordinárias.
Noutro lado, a alegação de “renúncia tácita” pela simples propositura da ação
não prevalece no ambiente negocial paritário identificado no caso concreto. A solução
dada foi coerente: havendo convenção arbitral válida em contrato entre empresas e
inexistindo demonstração cabal de patologia, impõe-se a derrogação da jurisdição
estatal, devendo o árbitro decidir sobre sua competência e sobre a validade
/eficácia da cláusula.
Logo, não há que se falar em nulidade da cláusula arbitral por força de regime
consumerista, tampouco em renúncia que substitua a jurisdição arbitral pela estatal, à
margem da convenção livremente celebrada.
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA., limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52186513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:05
Código de Controle do Documento: d4d03807-7658-4ff6-af74-5da3331f10bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.842.306 / RJ
Número Registro: 2025/0023741-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01897420720218190001 1897420720218190001 202424511512
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENGEARQ CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO : MIGUEL DE OLIVEIRA MIRILLI - RJ140628
AGRAVADO
: CONSTRUTORA CANOPUS RIO LTDA
ADVOGADO : RAFAEL ALBUQUERQUE BATISTA GOUVEIA - RJ134907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52419545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: 4755ea50-d9ed-436f-8aa3-73f9c6abdd4b

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:05
Código de Controle do Documento: 4755ea50-d9ed-436f-8aa3-73f9c6abdd4b